Tribunal: TJBA
Processo: 0070365-81.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070365-81.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO JOSE REIS DE AZEVEDO COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SERRANO SOUZA, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PARA QUE OS AUTOS FOSSEM SUSPENSOS EM RAZÃO DE ADMISSÃO DE IRDR, BEM COMO REJEITOU PEDIDO DE NULIDADE DOS PROVIMENTOS QUE ADMITIU O RESP E INADMITIU O RE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno nº 0070365-81.2011.8.05.0001, sendo Embargante, o ESTADO DA BAHIA e parte embargada, Ulisses Rogério Ferreira de Lima e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração, pelas seguintes razões.